Tribunal: TJSP
Processo: 1503123-96.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1503123-96.2018.8.26.0099, da Comarca de
Bragança Paulista, em que é apelante PEDRO DE ALMEIDA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1503123-96.2018.8.26.0099 VOTO No 45036
Comarca: Bragança Paulista (Ação Penal no 1503123-96.2018.8.26.0099)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Magistrada Sentenciante: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: PEDRO DE ALMEIDA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
PEDRO
DE
ALMEIDA,
inconformado com a r. sentença que o
condenou à pena de 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, como incurso no artigo 129, § 9o,
do Código Penal (fls. 102/106), apela (fls.
124/133), postulando absolvição, sob alegada
insuficiência
probatória;
subsidiariamente
pugna pela modificação do regime inicial para
aberto.
Contra-arrazoado o apelo (fls.
137/140),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 149/157).

É o relatório.
Infere-se
do
quadro
probatório que, no dia 24.11.2018, na Rua
Gomildo de Souza Moraes, no40, Município de
Vargem, Comarca de Bragança Paulista, o
apelante,
prevalecendo-se
de
relações
domésticas contra a mulher, na forma da Lei
11.340/06, ofendeu a integridade corporal de
sua companheira Silvia Letícia de Souza, nela
causando lesões corporais de natureza leve.
Segundo
o
apurado,
o
acusado Pedro convivia em união estável com
a vítima Silvia há dois anos, havendo uma
filha do relacionamento. Na noite dos fatos,
em razão de ciúme, Pedro discutiu com Silvia,
vindo a agredi-la com socos no rosto e golpes
desferidos com uma barra de ferro, na perna
direita da ofendida.
A condenação do acusado era
de rigor e deve prevalecer.
Bem
provadas
autoria
e
materialidade delitiva (fls. 06/07, 11/12,
14/17 e mídia).

O apelante Pedro foi ouvido
somente na fase extrajudicial, oportunidade
em que esclareceu que ele e a vítima tiveram
desentendimentos anteriores aos relatados nos
autos, mas negou ter agredido Silvia. Afirmou
ter agredido vítima em outra oportunidade,
quando quebrou o dente dela, mas não se
recorda a data. Informou que Silvia possui
medida protetiva e que ficou internado em
clínica para tratar seu vício em bebida
alcóolica (fls. 33). Em juízo, deixou de
comparecer, tendo sido declarado revel (fls.
100).
Já a ofendida, em juízo,
declarou que, no dia dos fatos, em razão de
ciúmes de Pedro, foi por ele agredida com um
pedaço de ferro, que lhe atingiu as pernas.
Disse que não conseguiu se defender, pois o
acusado é muito forte. Seu ex-sogro, que
estava no local, nada fez, pois ele é um
“senhorzinho”. Afirmou que o acusado, no dia
dos fatos, estava alcoolizado. Por fim, disse
que continuam convivendo juntos (mídia).
Como reiteradamente se tem

decidido, a palavra da vítima, se coerente e
uniforme, deve merecer integral acolhimento.
De
outra
parte,
não
se
demonstrou qualquer motivo para que a
ofendida viesse a acusar o réu gratuitamente
de crime tão grave.
Outrossim, é cediço, que a
palavra da vítima assume especial relevância
nos crimes de violência doméstica ou familiar,
pois, via de regra, são cometidos na clandestinidade, sem testemunhas presenciais.
Neste sentido:
“DELITO
DE
AMEAÇA
-
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
-
AMEAÇA
APTA
A
INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA -
CONFIGURAÇÃO
-
ABSOLVIÇÃO
-
Impossibilidade:
Sendo
a
ameaça
idônea
e
séria,
capaz de causar temor na
vítima, caracterizado está o
delito de ameaça. PROVA -

PALAVRA
DA
VÍTIMA
-
DEPOIMENTO
EM
CONSONÂNCIA COM DEMAIS
PROVAS DOS AUTOS - VALOR
- RELEVÂNCIA: A palavra da
vítima
representa
viga
mestra
da
estrutura
probatória e sua acusação
firme e segura com apoio em
outros
elementos
de
convicção autoriza o édito
condenatório. Recurso não
provido”
(TJSP
-
Ap.
no
0000330-06.2009.8.26.0382,
Relator
J.
Martins,
15a
Câmara
Criminal,
j.
em
13/12/2012).
E nem se diga que, como
afirmado pela defensoria em suas razões (fls.
127) “caso o Apelante fosse realmente pessoa
dotada de comportamento agressivo, a vítima
não teria mantido com ele enlace amoroso
pelo período”, posto que o próprio apelante

admitiu
na fase extrajudicial - ter, em
situação anterior, quebrado os dentes da
vítima. Ademais, foram diversos os Boletins de
Ocorrência por ela registrados em detrimento
do acusado (fls. 44/46, 47/48, 49/52 e
53/54).
Corroborando
a
versão
acusatória, tem-se o laudo do exame pericial
realizado na vítima (fls. 11/12), atestando que
apresentava equimose em mucosa gengival
superior direita, com avulsão completa de
incisivo lateral superior a direita, equimose
palpebral superior a esquerda e escoriação em
perna direita face anterior.
Assim, analisado o conjunto
probatório não há que se falar em fragilidade
probatória.
Ademais,
não
trouxe
o
acusado qualquer prova que pudesse ilidir a
sua responsabilidade, não obstante o esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos

perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
O
quadro
probatório,
portanto, contém elementos de convicção, de
modo que a única solução possível para o caso
vertente é a condenatória.
No tocante às reprimendas e
ao regime prisional impostos, verifica-se que
foram criteriosamente dosados, observadas as
especificidades do caso concreto e de acordo
com o livre e prudente convencimento do MM.
Juízo de Primeiro Grau.
Com efeito, insta conservar-
se
a
adoção
da
modalidade
inicial
intermediária, pois, a opção pelo regime
prisional semiaberto atendeu, sobretudo em
virtude
da
reincidência
ostentada
pelo
apelante (fls. 74/76), além do quantum das
reprimendas as circunstâncias que envolveram
o delito, vez que a vítima foi agredida com
barra de ferro, ao disposto no artigo 33, §§ 2o
e 3o, do Código Penal.

Destarte,
afeiçoa-se
mais
propícia à prevenção e repressão do caso em
tela a opção pelo regime intermediário.
Noutro giro, não se vislumbra
bis in idem ou violação dos princípios da
proporcionalidade e da individualização da
pena, a utilização da reincidência e dos maus
antecedentes para fixação do regime inicial.
Isto
porque,
determina
o
artigo 33, § 3o, do Código Penal, que o regime
inicial
será
fixado
com
observância
dos
critérios previstos no artigo 59, do mesmo
Código, bem como se considere a reincidência
do
condenado
(art.
33,
§
2o),
não
se
restringindo, deste modo, a aplicação dessas
circunstâncias, à fixação da pena.
Ressalta-se que, condenado
anteriormente, voltou a cometer nova infração
penal, atestando, assim, que os objetivos de
reprovação e prevenção do crime não foram
alcançados, sendo necessário, portanto, maior
rigor ao regime prisional, com o fim de se
conferir efetividade à sanção aplicada.
Inadmissível
seria
o

reincidente, como no caso em cotejo, ser
tratado de forma idêntica a um agente
primário, sob a tese de que seria apená-lo duas
vezes pelo mesmo fato.
Nada há, portanto, a ser
reparado.
Diante do exposto, nega-se
provimento ao apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator